Tribunal: TJDFT
Processo: 0014665-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 546 DO STF. REGULARIDADE DA NORMA QUE COIBE FRAUDE AO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA MULTA ADMINISTRATIVA PARA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte autora, ora recorrida, pretende a anulação de auto de infração decorrente da prática transporte irregular de passageiros, o qual foi fundamentado no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92. O pedido foi julgado procedente. O DFTRANS, requerido e ora recorrente, interpôs recurso inominado que teve provimento negado. Foi então interposto Recurso Extraordinário, cujo processamento foi sobrestado em razão do reconhecimento de Repercussão Geral pelo STF no tocante à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros. Uma vez julgado o Recurso Extraordinário paradigma, os autos retornaram a este gabinete para exercício do juízo de retratação, se for o caso.

II. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos, sendo irrelevante a inexistência do trânsito em julgado do acórdão paradigma no STF.

II. Aplica-se ao caso concreto a tese fixada pelo STF no tema 546 de repercussão geral, ao estabelecer que "Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".

III. Com efeito, diante da regularidade da previsão estabelecida no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92 (exceto quanto ao seu §7o), e constatado o transporte irregular de passageiros mediante o efetivo exercício do poder de polícia, sem elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, tem-se caracterizada a infração ao disposto no artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, devendo ser reformada a sentença de origem a fim de que pedido inicial seja julgado improcedente.

IV. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade dos autos de infrações objeto da lide

V. Sem custas e sem honorários ante a isenção legal e a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.